Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – INDEFERIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR QUALIFICADORAS AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A VERSÃO JÁ CONHECIDA DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO – RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível o aditamento da denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido durante a instrução, que altere a imputação originária.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-51.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR VILACA DOS SANTOS (VÍTIMA), JULIO CESAR VILACA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
HOMICÍDIO SIMPLES
–
INDEFERIMENTO
D
O ADITAMENTO À
DENÚNCIA
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PEDIDO DE
REFORMA DA DECISÃO
COM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR QUALIFICADORAS AO TIPO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A VERSÃO JÁ CONHECIDA DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL
–
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A
PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É inadmissível o aditamento da denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido durante a instrução, que altere a imputação originária
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
contra a decisão
prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
2081-05.2017.811.0046
,
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Comodoro-MT,

na qual ao
rejeitar
o
aditamento à denúncia
ofertad
o
em desfavor de
Fabrício
Vilaca
dos Santos
,

indefer
iu
o pedido de inclusão das qualificadoras d
o
motivo
torpe
e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas
nos
incisos I e

IV do § 2o do art. 121 do Código Penal,
na
figura típica descrita na denúncia.

O recorrente, nas razões
constantes no ID 115032957, p. 18/24,
postula
o recebimento do aditamento da den
úncia
,
ao argumento de que
f
oi apresentad
o
em momento oportuno, antes da sentença
,
atendendo
, pois,

os
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que “
após a instrução em Juízo, confirmou-se a presença de circunstâncias qualificadoras
”.

O

recorrido
, nas contrarrazões
que se
veem
no ID
115032957, p. 28/33
, pleiteia o desprovimento deste recurso
.

E,

em juízo de r
etratação
(
ID 115032957, p. 39
)
,
o
magistrad
o
manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo parecer
visto no
ID 117374980
, manifesta-se pelo

des
provimento
d
este recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
115032952
, p
. 1/3
,narra os fatos desta forma:

[...] No dia 15 de abril de 2017, por volta da 14h00min, na residência localizada na Gleba
Bacurizal
, zona rural, no município de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado
FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS
, imbuído de animus necandi, de posse de 01 (uma) arma branca (faca),
tentou matar
seu irmão e vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a vontade do agente, consoante o Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02-IP, Termos de Declarações de fls. 03/04, 06/07 e 26/27-IP, relatório policial de fls. 19/22-IP, Termo de Apreensão de fl. 23-IP e demais documentos inclusos nos autos.

É dos autos que no dia dos fatos, o infrator FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS e a vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos se encontravam no estabelecimento comercial denominado “Bar do Marcelo”, localizado nas proximidades da residência dos envolvidos, ingerindo bebidas alcoólicas e jogando truco.

Na sequência, por volta das 14 horas, o ofendido Júlio César
Vilaca
dos Santos retornou para sua residência e, posteriormente, o denunciado FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS foi para casa.

De acordo com o incluso inquérito policial, o imputado FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS, ao chegar em sua residência, deparou-se com a vítima dormindo, ocasião em que lhe chamou para auxiliá-lo nos serviços domésticos, pois o imóvel estava bagunçado e seu genitor estava para retornar da cidade.

Ato contínuo, a vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos se levantou e disse para o denunciado que ele
queria lhe
dar uma ordem, oportunidade em que as partes iniciaram uma discussão, tendo o infrator FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS se apossado de uma faca e desferido aproximadamente 03 (três) golpes na região abdominal do ofendido.

Incontinenti, o indiciado se evadiu do local e informou os fatos ao seu vizinho Edilson
Rebequi
, solicitando que acionasse a polícia.

Restou apurado que o denunciado aguardou a chegada da Polícia Civil e, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva, expondo a sua versão acerca dos fatos.

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS
, supra qualificado, nas disposições constantes do
artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até final decisão de pronúncia e decreto condenatório perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...].

Destacamos

Após a instrução processual, aportou aos autos o
aditamento da denúncia, narra
ndo os fatos de maneira
quase
idêntica, acrescentado
apenas
um parágrafo, referente às
qualificadoras
do delito, consoante se infere da peça
que se encontra
no ID
115032956, p. 47/49
,
assim redigida
:

[
.
..
]
No dia 15 de abril d
e 2017, por volta da 14h00min, na residência localizada na Gleba
Bacurizal
, zona rural, no município de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS, imbuído de animus necandi, de posse de 01 (uma) arma branca (faca), tentou matar seu irmão e vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a vontade do agente, consoante o Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02-IP, Termos de Declarações de fls. 03/04, 06/07 e 26/27-IP, relatório policial de fls. 19/22-IP, Termo de Apreensão de fl. 23-IP e demais documentos inclusos nos autos.

É dos autos que no dia dos fatos, o infrator FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS e a vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos se encontravam no estabelecimento comercial denominado “Bar do Marcelo”, localizado nas proximidades da residência dos envolvidos, ingerindo bebidas alcoólicas e jogando truco.

Na sequência, por volta das 14 horas, o ofendido Júlio César
Vilaca
dos Santos retornou para sua residência e, posteriormente, o denunciado FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS foi para casa.

De acordo com o incluso inquérito policial, o imputado FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS, ao chegar em sua residência, deparou-se com a vítima dormindo, ocasião em que lhe chamou pa
ra auxiliá-
lo nos serviços domésticos, pois o imóvel estava bagunçado e seu genitor estava para retornar da cidade.

Ato contínuo, a vítima Júlio César
Vilaca
dos Santos se levantou e disse para o denunciado que ele
queria lhe
dar uma ordem, oportunidade em que as partes iniciaram uma discussão, tendo o infrator FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS se apossado de uma faca e desferido aproximadamente 03 (três) golpes na região abdominal do ofendido. Incontinenti, o indiciado se evadiu do local e informou os fatos ao seu vizinho Edilson
Rebequi
, solicitando que acionasse a polícia.

Restou apurado que o denunciado deu o primeiro golpe na vítima enquanto ela estava fazendo a barda e de costas para ele, surpreendo-o com o ataque, reduzindo sua chance de defesa. Ademais, constatou-se a futilidade do motivo do crime, pois a agressão se deu em razão de uma discussão acerca de tarefas domésticas.

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABRÍCIO VILACA DOS SANTOS nas disposições constantes do artigo 121,
incisos I e IV,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e

autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até final decisão de pronúncia e decreto condenatório perante o Egrégio Tribunal do Júri.
[
...
]

Desta
camos

Como dito no relatório, o
magistrado rejeitou o aditamento da denúncia, por entender que “
não há nenhum elemento novo nos autos acerca do fato acrescentado narrado no aditamento à denúncia, o que impõe a rejeição desta
”
(ID 115032957, p. 13).

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque,
se inferem

destes
autos
que desde a fase extrajudicial, era do conhecimento
do recorrente
que o recorrido entrou em luta corporal com a vítima, após uma discussão acerca das tarefas dom
ésticas e que
,
em seguida,
a
teria golpeado com
um
a faca
, não se podendo,
pois,
falar
que a nova imputação tenha por base prova nova, surgida no curso da instrução judicial.

Como se sabe,

descabe inovação da proposta acusatória, alicerçada exclusivamente em uma nova interpretação dada aos mesmos elementos, mormente quando não foi produzida prova nova que a autorizasse.
Aliás,
Paulo Rangel,

ao classificar o aditamento como próprio e impróprio, deixa claro que o primeiro só será possível diante da presença de novas provas:

[...] Na primeira hipótese (próprio), há o acréscimo verdadeiro de fatos não contidos inicialmente na peça inaugural, ou de sujeitos, que, embora coautores ou participes da empreitada criminosa, não figuram na denúncia nem havia provas (informações), no inquérito policial, de seu concurso.

Assim, diante de novas provas, haverá o acrescentamento dos fatos ou dos sujeitos. [...].
(Direito Processual Penal,
8a ed.,
Lumen
Juris, Rio de Janeiro, 2006, p. 265).
Destacamos

Logo,
não
surgindo no curso da instrução novos elementos
de convicção
diversos daqueles já existentes quando da propositura da
ação
penal, não se justifica um redesenho da pretensão punitiva
, descabendo,
agora, a inserção das qualificadoras referente
s
ao motivo torpe e
a
o recurso
que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Por certo, não se questiona a admissibilidade do aditamento da denúncia para suprir eventuais omissões até a sentença final, nos termos do art.569doCódigo de Processo Penal, desde que possibilitado ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

E
, no caso de procedimento do Tribunal do Júri, o aditamento é admissível até o final da instrução probatória na primeira fase do rito, correspondente ao sumário de culpa, que se encerra, via de regra, com a prolação da sentença de pronúncia.

Contudo, é condição
sine

qua
non
para o Ministério Público reformular a imputação inicial a existência de fato novo, superveniente, surgido no decorrer da instrução processual, o que não ocorreu na espécie.

A propósito,
veja-se
o que
asseverou o juízo do primeiro grau, quando
i
ndeferiu o pleito
do recorrente
:
“
as informações utilizadas pelo Parquet para justificar o aditamento à denúncia após o encerramento da instrução processual, já estavam descritas nos depoimentos colhidos em sede policial, inclusive assim explanou: ‘
partir de informações captadas em audiência de instrução, as quais se somam a outros elementos coletados durante a fase de inquérito, conclui-se pela capitulação diversa da ofertada na inicial acusatória’
. Arguiu a existência de fatos novos, mas não aponta o narrado em audiência que ensejou tal aditamento
”
,
isso significando dizer que não houve
inovação na fase instrutória a permitir que o adit
amento

d
a exordial acusatória.

Com efeito, por pertinente, é de bom alvitre que se

transcreva
esta
parte do voto do Ministro Nilson Naves,
prolatado nos autos do

Habeas Corpus
n. 35.955

[...] Sem dúvida que a denúncia está sujeita a correções antes da sentença final; quando de ordem formal, são supridas as omissões – é o que reza o art. 569 da lei processual –, já quando se trata de correção de ordem material, a norma jurídica usualmente invocada é a do parágrafo único do art. 384: “Se houver possibilidade de nova definição jurídica que importe aplicação de pena mais grave, o juiz baixará o processo, a fim de que o Ministério Público possa aditar a denúncia ou a queixa..."Em outras palavras, podendo o juiz baixar o processo para o fim do aditamento, o Ministério Público, é verdade, há de poder, antecipando a baixa, aditar a denúncia– aditar o pedido
ou alterar a causa de pedir; pode também, baixado o processo, não aditar a denúncia, donde ser lícito ao juiz invocar o art. 28. Tal procedimento se verifica em primeira instância, não em segunda (confiram-se o art. 617 da lei processual e a Súmula 453/STF).

Em qualquer caso,
impõe-se, a meu ver, haja fato novo, decorrendo, daí, a possibilidade de se reconhecer, evidentemente, a nova definição jurídica
.
Então, a indagação que me veio neste caso é se o aditamento acrescentava algo à denúncia não quanto à definição jurídica, mas, quanto ao fato, a saber, se lhe acrescentava fato novo. Segundo o que, todavia, pude constatar, o fato foi sempre o mesmo (aliás, a acusação também isso reconhece): ora, se se tratava de tentada subtração mediante violência a pessoa, a violência era constatável desde o oferecimento da denúncia. Só que não o foi. Dessa forma, se o entendimento da 1a Promotoria de Justiça quando da denúncia foi o de se tratar de fato sem violência, tanto que optou pelo tipo legal de tentativa de furto, não lhe era lícito, depois, sem adequada prova, aditar o pedido a fim de ter por reconhecida a violência.

Nos termos em que foi oferecido, o aditamento, a meu ver, padece de defeito material, à míngua da indicação de prova feita no curso da instrução
; diria também que estaria padecendo de vício formal, porquanto, ao se referir a violência, não descreve em que se teria ela constituído. [...].

(STJ, HC n. 35.955/SE, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJ de 1/7/2005, p. 628.).
Destacamos

Registr
e-se
, outrossim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
, na linha adotada no julgado acima ementado, deixou assentado acerca da temática:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Réus denunciados como incursos nas penas do art. 121, c/c art. 14, II, 2x, do Código Penal. Pretensão de aditamento da denúncia para imputar aos réus a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), além da qualificadora de conexão aos delitos de homicídios tentados.
No caso em análise, o magistrado rejeitou o aditamento, salientando a inviabilidade de inovação da proposta acusatória alicerçada exclusivamente em uma nova interpretação dada aos mesmos elementos já constantes dos autos. Com efeito, sabia-se, desde a fase extrajudicial, que os réus estavam armados e que atiraram no momento da abordagem policial. Sendo assim, não se pode falar em aditamento da imputação com base em prova nova surgida no curso da instrução judicial. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - RSE: 03646530820158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 19/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2016)
.
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022